Tribunal: TJMT
Processo: 1027813-65.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027813-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), PATRIK OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 076.070.971-80 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA FARIAS RAMIRES - CPF: 010.149.591-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES - CPF: 054.207.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE PAULA SOUZA - CPF: 705.777.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL BUENO DE LIMA - CPF: 060.750.751-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – VIOLAÇÕES DA ÁREA DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REVOGAÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Patrik Oliveira Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah
/MT, que
decretou a prisão preventiva do ora paciente, a
cusado da prática dos delitos de tortura e organização criminosa, capitulados no artigo 1º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/1997 e artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente não descumpriu as condições determinadas, tratando-se de aparente falha do sistema de monitoramento eletrônico, bem como que as supostas violações não justificariam, em si, a decretação da custódia cautelar.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente (Id. n. 242989150).

Junta documentos (Ids. n. 242989155 a 242989176).

O pedido de liminar foi
in
deferido
(Id. n. 243395678).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 244832655).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 247092190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Patrik Oliveira Rodrigues
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de tortura e organização criminosa, capitulados no artigo 1º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/1997 e artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente não descumpriu as condições determinadas, tratando-se de aparente falha do sistema de monitoramento eletrônico, bem como que as supostas violações não justificariam, em si, a decretação da custódia cautelar.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de setembro do corrente ano porque teria torturado Misael Bueno de Lima, como forma de castigo [“salve”], por ordem da facção criminosa denominada Comando Vermelho, “
mediante enforcamento, além de socos e chutes pelo corpo, deixando a face da vítima desfigurada e causando-lhe diversas lesões na cabeça, boca, tórax, costas e braços (vide mapa topográfico e imagens – id. 169845320 – pág. 44/56), sendo que as agressões só cessaram pelo fato da vítima, mesmo após ter sido torturada e sofrido várias lesões ter logrado êxito em fugir
”, conforme se extrai da denúncia (PJe 1022745-89.2024.8.11.0015 – Id. n. 170977487).

Na audiência de custódia, realizada em 13.9.2024, o Juízo singular assim decidiu:

“(...) In casu, embora presentes os indícios de autoria e materialidade quanto ao delito atribuído ao increpado, vislumbro que ele não possui antecedentes criminais, não demonstra periculosidade social, tampouco o delito foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dessarte, não se verificando a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, não se justifica a restrição da liberdade do indivíduo, que, insista-se, antes da condenação, somente pode ter tal direito, de índole constitucional e garantista, cerceado ou tolhido, quando evidenciada a periculosidade na própria ação delitiva ou por outros elementos de convicção colhidos na fase do inquisitório, o que não é o caso dos presentes autos.

Ademais, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser observados no momento da restrição cautelar do direito de liberdade e, sendo possível a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, 310 e 321 do Código de Processo Penal, essa deve ser a medida aplicada.

Assim, conclui-se que a imposição das medidas cautelares alternativas inseridas no artigo 319 do CPP se revelam mais adequadas e proporcionais ao caso em comento e, portanto, com fundamento nos artigos 310, inciso III e 321, do Código de Processo Penal,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao autuado
PATRIK OLIVEIRA RODRIGUES
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

I.

Comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades, bem como todos os atos do processo a qual for intimado;

II.

Monitoramento eletrônico;

III.

Recolher-se em sua residência, cujo endereço deverá ser indicado nos autos por meio de seu defensor, todos os dias da semana, das 21h até às 5h, bem como feriados e finais de semana;

IV.

Manter o seu endereço atualizado perante este Juízo, bem como comparecer a todos os atos o processo quando intimado para tal;

V.

Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

VI.

Proibição de se ausentar da comarca por mais de 30 dias sem previa autorização judicial. (...)”
(PJe 1001418-03.2024.8.11.0108 – Id. n. 169090492;
sic
)

Em 20 de setembro de 2024, após ser notificado sobre violação do dispositivo de monitoramento eletrônico, ocorrido no dia 19.9.2024, às 21h20,
o Juízo singular
decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“(...) No dia 13 de setembro deste ano, Patrik Oliveira Rodrigues, preso em flagrante delito, teve em sede de audiência e custódia a concessão de Liberdade Provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (II. Monitoramento eletrônico;), conforme ID 169090492.

Todavia, fora colacionado aos autos notificação de violação do dispositivo de monitoramento, assim, vê-se que a insuficiência das medidas cautelares, sendo a Prisão Preventiva medida mais adequada ao caso concreto. (...)

Por derradeiro, a Prisão Preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas ao caso. Neste caso, a medida mais adequada a realidade destes autos é Prisão Preventiva.

DISPOSITIVO Ante o exposto, e considerando ainda a gravidade dos crimes relatados, com fundamento nos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
CLÁUDIO DE CASTRO
e
PATRIK OLIVEIRA RODRIGUES
. (...)”
(Id. n. 242989159;
sic
).

O mandado de prisão foi cumprido em 23.9.2024 (PJe 1001498-64.2024.8.11.0108).

No caso, a custódia cautelar tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que, conforme informações enviadas pela SESP, foram registradas saídas da área de inclusão do monitoramento eletrônico, ocorridas nos dias
19, 20, 21 e 22 de setembro (Ids. 242989160 e 242989161), mesmo o paciente tendo conhecimento das condições impostas no alvará de soltura.

Com efeito, o art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva “
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)
”.

Nesse norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que “
o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal
” (AgRg no HC 705873/MG), não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Convém registrar, outrossim, que a conduta imputada ao paciente se revela extremamente grave, envolvendo tortura praticada sob ordem de facção criminosa, e eventuais predicados
pessoais (como a primariedade ou o fato de possuir residência fixa e exercer ocupação lícita) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024